Tribunal: TJSP
Processo: 1015049-75.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SEQUELAS NO TORNOZELO DIREITO. ACIDENTE DE TRAJETO – MAIOR ESFORÇO - PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA - A SEGURADA FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50%.

TERMO INICIAL A PARTIR DO DIA SEGUINTE A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.

JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO DE

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SEQUELAS NO TORNOZELO DIREITO. ACIDENTE DE TRAJETO – MAIOR ESFORÇO - PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA - A SEGURADA FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50%.

TERMO INICIAL A PARTIR DO DIA SEGUINTE A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.

JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA, E DEPOIS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, DE ACORDO COM OS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF - NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.

CORREÇÃO MONETÁRIA - ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO - UTILIZAÇÃO DO IGP-DI ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O INPC - TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG - DIANTE DA MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E, APÓS OS VALORES EM ATRASO DEVEM SER ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELOS ÍNDICES DE CORREÇÃO PERTINENTES (TEMA No 810) - APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA DE VALOR LÍQUIDO ESTIPULADO NA R. SENTENÇA - ARBITRAMENTO NA FASE EXECUTIVA - ADMISSIBILIDADE.
APELAÇÃO DO INSS NÃO ACOLHIDA – RECURSO DE OFÍCIO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000125853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1015049-75.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelada PAMELA REGINA CRUZ FELICIANO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo do INSS e deram
parcial provimento ao recurso de ofício, com observação. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO (D) No 18416
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1015049-75.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO.
RECORRENTES: JUÍZO EX OFFICIO E INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
RECORRIDA: PAMELA REGINA CRUZ FELICIANO.
JUÍZA DE 1o GRAU: MÔNICA SENISE FERREIRA DE CAMARGO.
EMENTA
ACIDENTE
DO
TRABALHO.
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO

SEQUELAS
NO
TORNOZELO
DIREITO.
ACIDENTE
DE
TRAJETO

MAIOR
ESFORÇO - PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO
PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA - A
SEGURADA FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE
50%.
TERMO INICIAL A PARTIR DO DIA SEGUINTE A
CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - BENEFÍCIO
CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.
JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO DE
FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA, E DEPOIS, DE MODO
DECRESCENTE, MÊS A MÊS, DE ACORDO COM OS
ÍNDICES
APLICÁVEIS
À
CADERNETA
DE
POUPANÇA, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No
11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA
VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA,
POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO
E.
STF
-
NÃO
FOI
DECLARADA
A
INCONSTITUCIONALIDADE
DAS
DISPOSIÇÕES
CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA
CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA -
JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.
CORREÇÃO MONETÁRIA - ATUALIZAÇÃO DAS
PRESTAÇÕES EM ATRASO - UTILIZAÇÃO DO IGP-DI
ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O
INPC - TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO
REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG - DIANTE DA
MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA
NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E,
APÓS OS VALORES EM ATRASO DEVEM SER
ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELOS ÍNDICES DE
CORREÇÃO
PERTINENTES
(TEMA
No
810)
-
APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER
IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SOB A ÉGIDE DO
NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VALOR LÍQUIDO ESTIPULADO NA R. SENTENÇA -
ARBITRAMENTO
NA
FASE
EXECUTIVA
-
ADMISSIBILIDADE.
APELAÇÃO DO INSS NÃO ACOLHIDA RECURSO DE
OFÍCIO
PARCIALMENTE
PROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de reexame necessário e apelação interposta pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, contra a r. sentença de fls. 112/114, cujo relatório é
adotado, que julgou procedente a demanda, condenando o ente público ao pagamento
de:
a) auxílio-acidente, na proporção de 50% do salário de benefício a
partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença e abono anual;
b) juros a partir da citação de forma englobada sobre o montante
devido, após, serão devidos a cada mês, de forma decrescente, seguindo-se o
estabelecido pelo artigo 41-A da Lei 8.213/91, seguindo-se a Lei no 11.960/2009 no
patamar de 0,5% ao mês, nos termos do artigo 1o-F da Lei 9494/97;
c) correção monetária pelo INPC a partir do cálculo em execução,
aplicada às prestações, não prescritas e retroativas à 1/7/2009, e a modulação dos efeitos
do julgamento Tema 810/STF combinado com o Tema 905/STJ, ressalvada a suspensão
para modulação do índice de correção;
d) honorários fixados em liquidação, nos termos do artigo 85, § 4o, do
CPC, em 15% das prestações vencidas até a sentença, com base na Súmula no 111 do
STJ;
Em recurso a autarquia (fls. 120/125), arguiu a necessidade do
reexame necessário; no mérito, defendeu não estar a autora incapacitada para a execução
do labor; pugnou, de outro lado, pela redução da verba honorária para 10% sobre as
parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
de Processo Civil, e da Súmula 111 do STJ; no mais prequestionou as matérias para fins
recursais e provimento do recurso.
Processado o recurso com contrarrazões (fls. 132/134). Há recurso de
ofício.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Releva consignar, que a sentença desfavorável à autarquia somente
produzirá efeito depois de confirmada por este E. Tribunal, conforme disposto no art.
496, I, do Código de Processo Civil.
Ademais, no caso em epígrafe, não há valor certo de condenação, mas
em prestações periódicas, que não se esgotam com a prolação da r. sentença, protraindo-
se, assim, no decurso do tempo.
Destarte, o conhecimento do reexame necessário é de rigor, mesmo
porque devolve ao E. Tribunal o exame de toda da matéria debatida nos autos.
Dito isso, solucionarei os recursos do INSS e de ofício conjuntamente.
O recurso de apelação do ente público não merece guarida, pois não
pode ser olvidado que, de acordo com a perícia médica judicial - fls. 33/37 -, aliás,
realizada, de modo escorreito, sem vícios ou contradições, a obreira apresenta sequelas
definitivas no tornozelo direito, determinando, portanto, sua incapacidade parcial e
permanente para o trabalho, bem como exigência do maior esforço, inexistindo dúvida
acerca do nexo causal.
Inclusive, o perito do Juízo singular foi incisivo ao asseverar à fls. 36:
“... A reclte sofreu acidente do trabalho com abertura da
CAT.
Pelas sequelas apresentadas pela autora, a mesma irá
dispender maior esforço para o exercício de suas funções habituais,
fazendo portanto jus aos benefícios da Lei Acidentaria vigente...”
(sic) (negrito no original).
Em resposta aos quesitos do Juízo o perito foi enfático às fls. 37:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
1 - Há incapacidade para o trabalho?
Sim
1.1- Em caso afirmativo, total ou parcial?
Parcial
1.2 - Em caso afirmativo, temporária ou permanente?
Permanente.
2 - Há nexo com as atividades desenvolvidas no trabalho ou
com o acidente sofrido no trajeto, ou ainda conforme narrado na
petição inicial?
Sim
2.1 - Em caso afirmativo, nexo causal ou concausal?
Causal...”
Ademais, conforme aferido pelo expert as sequelas no tornozelo
direito são definitivas e reduzem a capacidade funcional e laborativa, além de
demandarem permanente maior esforço na execução do labor.
No que se refere ao nexo causal não pode ser olvidado que ele se
tornou incontroverso, inclusive com a emissão da CAT (Comunicação de Acidente do
Trabalho); sendo as sequelas sofridas compatíveis com o mal descrito, inexistindo, por
outro lado, qualquer dúvida em relação à sequela perpetrada.
Diante desse quadro, não há como se negar o direito à indenização,
pois comprovada a incapacidade laborativa parcial e permanente, inexistindo, portanto,
dúvida acerca do nexo de causal com o acidente laborativo.
Sobre o tema, segue o ensinamento do extinto C. Segundo Tribunal
de Alçada Civil, in verbis:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - AUXÍLIO-
ACIDENTE - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA -
NEXO CAUSAL - PROVA - EXISTÊNCIA - CABIMENTO
Presentes os requisitos objetivos, quais sejam, acidente típico,
nexo causal e seqüela incapacitante, concede-se o benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
acidentário ao trabalhador que lesionou o pé de forma parcial e
permanente. Ap. s/ Rev. 687.685-00/0 - 11a Câm. - Rel. Juiz
ARTUR MARQUES - J. 30.6.2003 (quanto a lesão no pé
direito)”
Destarte, no caso em lume, nenhuma dúvida paira no sentido de ser
devido o auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício e o correspondente abono
anual - acessório obrigatório -, a partir do dia seguinte a cessação do auxílio-doença
21.03.2018, fls. 49-, em conforme julgado singular.
No remanescente, observo que os juros de mora são devidos a partir
da citação, nos termos da Súmula 204 do E. STJ, de forma englobada até ela e, depois,
de modo decrescente, mês a mês, devendo seguir os ditames do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, na redação dada pela Lei no 11.960 de 29 de junho de 2009, ou seja, a partir da
edição da aludida norma os juros de mora devem ser contados pelos índices oficiais de
remuneração básica, aplicados à caderneta de poupança.
Ad cautelam, registro que as disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 acerca de juros da mora - iguais ao
da poupança no débito acidentário -, não foram, no particular, declaradas
inconstitucionais, no julgamento da ADI no 4.357 pelo E. STF - pois se restringiu, de
modo parcial, aos juros de caráter tributário -, razão pela qual, no caso em lume,
devem ser aplicadas a partir da sua vigência.
Note-se, no particular, que o benefício em epígrafe, quanto ao seu
marco inicial, encontra-se sob a égide do art. 86 da Lei no 8.213/91, com redação dada
pela Lei no 9.528/97.
De outra parte, os valores em atraso deverão ser atualizados por
índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e os índices de correção
pertinentes, observando-se a respeito o que for decidido pelo STF no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema no 810), inclusive quanto a
eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida, na forma abaixo explicitada.
A utilização do IGP-DI decorre as disposições contidas na Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
9.711, de 20 de novembro de 1998, a qual consolidou a orientação contida na Medida
Provisória no 1.415 de 29 de abril de 1996.
Referido diploma normativo estabeleceu que:
“§ 3o - A partir da referência de maio de 1996 o Índice Geral de
Preços Disponibilidade Interna IGP-DI, apurado pela Fundação
Getúlio Vargas, substitui o INPC para os fins previstos no § 6o do art.
20 e no § 2o do art. 21, ambos da Lei n.o 8.880, de 1994.”
O art. 20, § 5o, da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, tratava
justamente da correção dos “valores das parcelas referentes a benefícios pagos com
atraso pela Previdência Social, por sua responsabilidade” [grifos nossos].
Observa-se, ainda, quanto à atualização monetária depois do cálculo
de liquidação, que deverá ser mantido o IPCA-E, em face do entendimento já
consolidado pelo C. STJ, qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e
representativo de controvérsia (cf. REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo
Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o E.
STF.
Pondera-se, também, acerca do tema - correção monetária -, para se
evitar equívocos quando da liquidação, que na apuração da Renda Mensal Inicial
deverão ser utilizados os índices de reajuste para os respectivos cálculos, com o fito de
se manter a paridade dos benefícios existentes na previdência social, evitando-se, assim,
a dicotomia entre os valores concedidos pela via administrativa e aqueles deferidos pelo
Poder Judiciário.
E, quanto à correção monetária, em relação aos precatórios expedidos
ou pagos até o dia 25 de março de 2015, que continua prevalecendo a modulação já
realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Em relação aos honorários advocatícios, de acordo com o inc. II, do §
4o do art. 85 do CPC/2015, “... não sendo líquida a sentença, a definição do percentual,
nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o
julgado...”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Ademais, no caso em epígrafe, não há valor certo de condenação, mas
em prestações periódicas, que não se esgotam com a prolação da r. sentença, protraindo-
se, assim, no decurso do tempo.
Desta forma, anoto ser precoce qualquer discussão acerca do
arbitramento da verba honorária e a aludida matéria deverá ser tratada quando da fase
executiva, depois de liquidado o julgado, cabendo ao nobre Juiz singular, na ocasião,
decidir acerca do tema, afastando-se a pretensão do INSS.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo do INSS
e dou parcial provimento ao recurso de ofício, com observação.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator